Tribunal: CARF
Processo: 10073.721982/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721982/2013-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.557 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Delegacia de Julgamento (DRJ) para a
conferência das alegações de erros de cálculo apontados pelo Recorrente, o qual deverá ser
cientificado dos resultados da conferência, para, no prazo de 30 dias, assim o querendo, se
manifestar, retornando-se, na sequência, o processo a este CARF.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 348 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/PR de fls. 311, que deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade
de fls. 295, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 239.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial do crédito informado na Declaração de Compensação (Dcomp) de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721982/2013-08
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721982/2013-08

n.° 22203.47519.090210.1.7.54-7087, por meio da qual a interessada, para compensar
débitos próprios, utilizou créditos de pagamentos indevidos ou a maior de PIS, no
montante de R$ 15.233.456,99, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no
âmbito do processo judicial n.o 2005.51.01.027460-8, que se encontra vinculado ao
processo de habilitação do crédito de n.o 10073.001239/2009-43.
Segundo o Despacho Decisório, o montante pedido decorre da apuração da nova base de
cálculo do PIS dos períodos de apuração de janeiro de 2001 a outubro de 2002 da
empresa de CNPJ n° 67.405.936/0001-73 (Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda)
e da incorporada de CNPJ n° 02.130.344/0001-40 (Peugeot-Citroen do Brasil S/A).
A autoridade fiscal relata que na certidão emitida pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região consta que foi proferida sentença julgando procedente o pedido para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária válida a sustentar a cobrança do PIS e da
Cofins sobre a base de cálculo ampliada pela Lei n.o 9.718/98, bem como para declarar
o direito à compensação dos valores pagos indevidamente.
Informa que, em função disso, o processo de habilitação do crédito foi encaminhado à
Seção de Fiscalização para apuração do direito creditório a ser deferido à interessada.
Diz que a fiscalização fez a apuração contábil do faturamento mensal com base nos
balancetes e fichas do razão apresentadas, chegando ao valor PIS devido, que foi
confrontado com os pagamentos efetuados, calculando-se, assim, o direito creditório
mensal da manifestante, demonstrado em planilhas anexas.
Tal parecer retornou à SAORT/DRF/Volta Redonda, que elaborou o Despacho
Decisório de n.° 204/2013 (fls. 239/247), ora em análise. Explica que "na análise
realizada, considerando o método da imputação de pagamentos não utilizado pela
fiscalização e os ajustes em alguns pagamentos, conforme explicitado nas planilhas em
anexo, obtém-se o crédito consolidado, em favor da interessada, de R$ 6.110.990,44,
em valores originários, resultante da soma do valor consolidado de R$ 561.442,44,
referente aos pagamentos feitos pelo CNPJ 67.405.936/0001-73, e do valor consolidado
de R$ 5.549.548,00, referente aos pagamentos feitos pelo CNPJ 02.130.344/0001-40".
Em conclusão, foi reconhecido o crédito de R$ 6.110.990,44, em valores originários,
conforme planilhas em anexo, homologando-se a Dcomp n.o
22203.47519.090210.1.7.54-7087, até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificada em 08/01/2014, a contribuinte apresentou, em 07/02/2014, manifestação de
inconformidade, alegando, de início, que as planilhas apresentadas nos autos do
processo apresentam inconsistências na apuração do direito creditório.
Explica que a fiscalização identificou que, para algumas competências, teria havido
pagamento a menor que o devido, tendo em vista o que consta expresso nos itens 1 e 2
do campo “observações” das planilhas integrantes do Despacho Decisório.
Aduz que a fiscalização optou por fazer uma espécie de compensação de ofício entre os
valores de uma e outra competência, o que se mostra equivocado e incorreto.
Alega que na eventualidade de existência de valores pagos a menor em determinada
competência, a conduta correta da fiscalização deveria ser simplesmente a de não
reconhecer nenhum direito creditório. Argumenta que não pode o Fisco utilizar créditos
de outra competência para abater o montante devido em meses posteriores.
Ressalta que a Fazenda, nas competências em que houve pagamento a menor, deveria
realizar o lançamento de ofício, no prazo legal de 5 anos.
Reclama que o Despacho Decisório não apresenta outro fundamento que permita
entender a razão de não terem sido considerados, na totalização do crédito compensável
(“Crédito apurado”, última coluna da planilha do Anexo), os montantes reconhecidos
em valores negativos como “Diferença apurada”.
Aduz que, inexplicavelmente, para o CNPJ n.° 02.130.344/0001-40, no ano de 2001, os
valores negativos apontados para os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e
novembro, na coluna “Diferença apurada”, foram integralmente desconsiderados.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721982/2013-08

Pleiteia a revisão do cálculo apresentado, a fim de que sejam integralmente
considerados na composição do direito creditório os valores negativos expressos na
coluna “Diferença apurada”.
Assevera, por fim, que a fiscalização deixou de aplicar os índices da taxa Selic para a
atualização do direito creditório, como expressamente determinado na sentença
transitada em julgado.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2002
FALTA DE RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. LANÇAMENTO. TRIBUTOS
DEVIDOS.
Verificada a falta de recolhimento dos tributos devidos pelo sujeito passivo, o crédito
tributário apurado com base na contabilidade do sujeito passivo deve ser constituído por
meio de lançamento de ofício.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em Recurso o contribuinte argumentou pela ocorrência de erro no cálculo dos
créditos apresentado na decisão de primeira instância e pleiteou pela aplicação da taxa de juros
Selic.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme registrado ao final da decisão de primeira instância, quase que a
totalidade das glosas foi revertida na decisão recorrida:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721982/2013-08

Em Recurso Voluntário o contribuinte apontou que houve um erro no cálculo do
crédito reconhecido na decisão de primeira instância, conforme trechos selecionados e expostos a
seguir:

“III- DA INCORREÇÃO NA APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM
RECONHECIDOS EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Conforme foi reconhecido pelo Relator na Manifestação de Inconformidade, os valores
inicialmente abatidos de forma errada somariam (sic) R$ 626.718,99, porém, da soma
dos valores, chega-se a monta de 665.224,89 (seiscentos e sessenta e cinco mil,
duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), vide abaixo os valores
destacados em amarelo, retirados do próprio voto:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721982/2013-08

A soma dos valores abatidos totalizam 665.224,89 (seiscentos e sessenta e cinco mil,
duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Ademais, antes da apuração de eventual diferença a pagar após todas as compensações,
devese atualizar o montante ora reconhecido que poderá fadar eventual valor que ainda
permaneça em aberto.”

Diante dos apontamentos reproduzidos acima é necessário que os valores grifados
em amarelo sejam conferidos novamente, para que fique claro se foram realmente somados aos
créditos reconhecidos ou não.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721982/2013-08

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Delegacia de Julgamento (DRJ) para a conferência das alegações de erros de cálculo
apontados pelo Recorrente, o qual deverá ser cientificado dos resultados da conferência, para, no
prazo de 30 dias, assim o querendo, se manifestar, retornando-se, na sequência, o processo a este
CARF.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 378
DF CARF MF
Original